Tribunal: TJES
Processo: 0002507-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a absolvição do réu quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; e (ii) analisar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é de mera conduta, sendo suficiente para sua configuração o simples ato de se aproximar da vítima em descumprimento de decisão judicial.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, uma vez que tais infrações ocorrem, frequentemente, em contexto de clandestinidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma com a prolação da intimidação idônea, independentemente da concretização do mal injusto.

7. A versão do acusado não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, que evidenciam a prática dos delitos narrados na denúncia.

8. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se verifica no caso em análise.

9. A pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não pode ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, consumando-se com a simples inobservância da decisão judicial.

2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade da intimidação, independentemente da concretização do mal injusto prometido.

4. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se presume.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002507-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a absolvição do réu quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; e (ii) analisar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é de mera conduta, sendo suficiente para sua configuração o simples ato de se aproximar da vítima em descumprimento de decisão judicial.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, uma vez que tais infrações ocorrem, frequentemente, em contexto de clandestinidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma com a prolação da intimidação idônea, independentemente da concretização do mal injusto.

7. A versão do acusado não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, que evidenciam a prática dos delitos narrados na denúncia.

8. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se verifica no caso em análise.

9. A pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não pode ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, consumando-se com a simples inobservância da decisão judicial.

2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade da intimidação, independentemente da concretização do mal injusto prometido.

4. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se presume.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, devido à ausência de dolo específico no comportamento do agente.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12662243), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, devido à ausência de dolo específico no comportamento do agente.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, narrando que, no dia 10/02/2022, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, no âmbito de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos nº 006578-15.2021.8.08.0011 que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima bem como ameaçou-lhe por palavras de causar mal injusto e grave

Conforme se depreende da denúncia, no dia 17/11/2021, nos autos do mencionado processo, foi deferida medida protetiva de urgência em desfavor do acusado, determinando o seu afastamento do lar de convivência e a proibição de contato e de aproximação da vítima, observando a distância mínima de 200 metros.

No dia dos fatos a vítima estava em um transporte coletivo, ocasião em que foi novamente perseguida pelo companheiro, que a perseguiu em seu caminhão-baú, de cor azul, marca Mercedes Bens, modelo 608.

Nesse ínterim, a vítima fez contato com policiais militares e, quando desceu do transporte coletivo, tirou fotos do referido veículo utilizado pelo acusado.

Nesse passo, por volta das 15h10mín, a vítima estava na calçada da Avenida Beira Rio, ocasião em que foi cercada pelo acusado, a bordo de uma bicicleta, jogando-a na direção da vítima. Ato contínuo, o acusado proferiu ameaças, dizendo “filma mesmo, sua filha da puta, vou te pegar e te arregaçar”.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado (pp. 07/09 dos autos digitalizados), do vídeo acostado aos autos e do Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 26/28 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Em juízo, a vítima disse que, após o fim do relacionamento, o acusado, em diversas ocasiões, descumpriu a medida protetiva que determinava o afastamento e lhe ameaçou, tendo, até mesmo ameaçado pessoas do seu trabalho, conforme se extrai de trecho da sentença condenatória:

(...) estou separada do réu; foi em decorrência dele não aceitar a separação foi que isso aconteceu; hoje em dia está bem, mas na época foi bem complicado, ele me perseguia; eram ameaças; foram vários episódios; isso durou bons tempos; tudo que podia me tirar a paz me tirou, isso durou 1 ano; temos 3 filhos; hoje não preciso manter a medida protetiva; no dia desses fatos ele me cercou no local de trabalho, disse que se fosse preso sairia e eu iria ver, disse que pegaria um por um; eu ligava pra polícia enquanto uma colega filmava e ele dizia “filma mesmo, eu fico preso só 3 meses e depois pego um por um”, eu era recente no serviço e isso me prejudicava a patroa me chamou porque ele já estava partindo para funcionários e família deles; graças a deus eu não fui dispensada, minha patroa foi muito boa; eu trabalho no restaurante panela de bano, a patroa me ajudou e orientou (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

O apelante, por sua vez, afirmou que encontrava a vítima por coincidência, e que, no dia dos fatos, os amigos da ex-companheira cercaram seu carro e lhe filmaram, o que lhe fez reagir, afirmando, no entanto, que os xingamentos foram direcionados aos colegas da vítima, não a ela:

(...) que os fatos não aconteceram; que estava passando na frente do serviço da vítima, na rodovia, na lateral, pois tinha ido fazer um frete; que os amigos da vítima lhe cercaram e foram lhe gravar com o celular; que nisso, tentou dar ré com o carro, mas os amigos da vítima vieram para cima do veículo; que uma das meninas veio com uma pedra; que achou aquilo uma afronta, então desceu do caminhão; que, quando desceu do caminhão, foi para cima dos amigos da vítima; que, quando estava xingando os amigos da vítima, ela apareceu, também lhe filmando; que não se lembra do que falou no calor do momento; que não xingou a vítima, mas os amigos dela; que não se recorda da situação constante no vídeo; que só xingou os amigos da vítima, não ela; que encontrava com a vítima pois era o caminho da vítima para trabalhar, e fazia caminhadas no mesmo local; que, no início, procurava a vítima para retomar o relacionamento, mas depois que sobreveio a medida protetiva, se afastou (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Veja-se que, no processo nº 006578-15.2021.8.08.0011, foi deferida medida protetiva de urgência em desfavor do acusado, determinando o seu afastamento do lar de convivência e a proibição de contato e de aproximação da vítima, observando a distância mínima de 200 metros da vítima.

E, em seu relato, o acusado deixou claro ter conhecimento acerca da medida protetiva existente em seu desfavor.

Rememoro que o crime de descumprimento do art. 24-A, da Lei 11.340/2006 é classificado como crime de mera conduta, de modo que a simples aproximação da vítima, infringindo a decisão, já é suficiente para a configuração do delito.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do delito, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para duvidar da palavra da ofendida que, ademais, é corroborada pelo vídeo acostado aos autos e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima foi enfática ao relatar as ameaças proferidas pelo acusado, afirmando que sentiu medo e angústia em razão de suas ações.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e do crime descrito no art. 147 do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que a Defesa pede a fixação das reprimendas no patamar mínimo legal, no entanto, isso já foi feito pelo Juízo sentenciante, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido de redução da pena, em razão do crime ter sido cometido sob a influência de violenta emoção, é importante esclarecer que a atenuante genérica só pode ser aplicada quando tal emoção for praticada por ato injusto da vítima. Vejamos:

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção,
provocada por ato injusto da vítima
.

No entanto, conforme se depreende dos autos, não houve comportamento da vítima que influenciasse o comportamento do acusado de descumprir a medida protetiva, muito menos que causasse as ameaças por ela sofridas, de modo que o pedido deve ser rechaçado.

Não bastasse isso, ainda que a circunstância atenuante fosse aplicável, não seria possível a redução da pena, tendo em vista que, consoante o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Destarte, entendo que inexistem reparos a serem feitos no processo dosimétrico, de forma que a manutenção da pena em 04 (quatro) meses de detenção é medida que se impõe.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.